Tribunal: STF
Processo: RE 75776
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-29
Data de publicação: 1974-04-29

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. REVISÃO DO LANCAMENTO.
II. A REVISÃO E POSSÍVEL NOS CASOS PREVISTOS EM LEI, MAS O CRITÉRIO
DE FIXAÇÃO NÃO MERECE SER O ARBITRARIO, OU FUNDADO EM MERAS
PRESUNÇÕES.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, COM BASE, TAMBÉM, NA
SÚMULA, NS.279 E 291.